Tribunal: TJES
Processo: 5000899-58.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000899-58.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GERALDO BINDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000899-58.2021.8.08.0007

RCTE: BANCO BMG SA

RCDO:
GERALDO BINDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ASSINATURAS DIVERGENTES. RUBRICA QUE NÃO PERTENCE AO REQUERENTE. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CARÁTER ALIMENTAR. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7825602), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolu
tivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9
.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.
Contrarrazões

apresentadas (Id. 7825624), mas o autor não está assistido de
advogado desde a fase primeva da lide
2.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco Réu em face de sentença que julgou procedentes os pedidos prefaciais, condenando-o em obrigação de fazer no sentido de cessar os descontos referentes ao contrato 16096466, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 565,50) relativos a descontos indevidos em benefício previdenciário do requerente, além de danos morais no importe de R$ 5.000,00 por entender lesão a direito personalíssimo do demandante e declarar nulo o contrato de empréstimo objeto dos autos. Por fim, determinou a compensação do valor depositado erroneamente na conta do autor.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Em apertada síntese, colhe-se que o autor percebeu descontos promovidos em sua aposentaria relativo a contrato de empréstimo consignado com o banco Réu/Recorrente, contudo, afirmou não possuir relação jurídica com o mesmo, de forma que não teria entabulado tal seguro, assim, sem êxito em solucionar o imbr
óglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo.
5.
Alegação de ausência de ato ilícito pela instituição financeira Recorrente,
vez que o contrato de empréstimo contestado pelo demandante estaria constituído de legalidade, e, ainda que se considere a existência de fraude, o banco recorrente também seria vítima, em que pugna pelo afastamento das condenações
.
6.
De acordo com os artigos anteriormente mencionados,
caberia à demandada juntar prova d
o real interesse do Autor/Recorrido em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco Réu/Recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes, sendo de suma importância ressalvar que a
diferença de fácil percepção entre a assinatura do contrato e a rubrica lançada pelo autor na exordial e no documento pessoal demonstra a ocorrência da fraude.
Não distante, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não verificar as minuciosidades dos elementos probatórios inerentes a contratação a fim de conferir a devida legitimidade e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 479, responde a instituição financeira de forma objetiva, motivos
pelo
s
qua
is

voto
pela manut
enção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo R
ecorrente/Réu, assim como pela
declaração de nulidade do contrato de empréstimo nº 16096466,

da
devolução de valores descontados,
da obrigação de fazer

e
também pela compensação de eventuais valores depositados na conta d
o

R
ecorrid
o
e sem comprovação de restituição
.
7
.
De outra quadra, entendo por descabida a alegação do Recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo Autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que
percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.
8.
Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 5.000,00 se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.
9.
Ante o exposto
,

CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
10.

CONDENO
o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% sobre o valor da condenação na forma do art. 55 da Lei 9.099.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)